Tribunal: TJDFT
Processo: 0747028-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747028-53.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: J.L. FOMENTO E INVESTIMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: PAULO CORREA DOS SANTOS D E S P A C H O j.l. fomento e investimento mercantil ltda interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 28022814. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado PAULO CORREA DOS SANTOS, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator